Tribunal: TJSP
Processo: 1020071-91.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo automotor. Capitalização de Juros. Admissibilidade. Entendimento firmado no REsp 973.827/RS, julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73. Juros remuneratórios. Inexistência de divergência entre a taxa contratada e a efetivamente cobrada. Tarifas administrativas. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo admitida somente no

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo automotor. Capitalização de Juros. Admissibilidade. Entendimento firmado no REsp 973.827/RS, julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73. Juros remuneratórios. Inexistência de divergência entre a taxa contratada e a efetivamente cobrada. Tarifas administrativas. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo admitida somente no início da relação contratual, o que é o caso. Tarifa de registro do contrato. Serviço efetivamente prestado com a anotação que se dá, junto ao órgão de trânsito, no documento do veículo. Cobrança legítima. Valores cobrados que, por outro lado, não são abusivos. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1020071-
91.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante LUIZ HENRIQUE
SILVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020071-91.2019.8.26.0405 -Voto no 9243
2
VOTO No: 9243
APELAÇÃO No: 1020071-91.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APELANTE: LUIZ HENRIQUE SILVEIRA
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato
bancário. Financiamento de veículo automotor. Capitalização de Juros.
Admissibilidade. Entendimento firmado no
REsp 973.827/RS, julgado nos termos do
art. 543-C do CPC/73. Juros remuneratórios. Inexistência de
divergência entre a taxa contratada e a
efetivamente
cobrada.
Tarifas
administrativas.
Tarifa
de
cadastro.
Incidência do encargo admitida somente no
início da relação contratual, o que é o caso.
Tarifa de registro do contrato. Serviço
efetivamente prestado com a anotação que
se dá, junto ao órgão de trânsito, no
documento do veículo. Cobrança legítima.
Valores cobrados que, por outro lado, não
são abusivos. Sentença mantida. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020071-91.2019.8.26.0405 -Voto no 9243
3
improvido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual quer ver o autor reformada a r.
sentença de fls. 108/115, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a ação revisional que envolve contrato de
financiamento para aquisição de veículo para condenar a instituição
financeira ré a restituir ao autor o valor total de R$ 425,00 referente
à tarifa de avaliação, de forma simples, corrigido monetariamente
pela Tabela Prática do TJSP a partir do efetivo desembolso e
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação. Em
razão da sucumbência mínima da parte ré, o autor foi condenado a
arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
respeitada a gratuidade concedida. Sustenta o apelante, em apertada
síntese, abusividade contratual; ilegalidade da capitalização de
juros; inconstitucionalidade das Medidas Provisórias no 1.963/200 e
no 2.170-36/2001; e, abusividade nas tarifas de cadastro e de registro
de contrato.
Decorreu o prazo sem manifestação de
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020071-91.2019.8.26.0405 -Voto no 9243
4
Recebo o recurso no efeito suspensivo, com
fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito
o
recurso,
reconhecida
a
sua
regularidade formal, porque é tempestivo, isento de preparo e,
quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil.
As partes contrataram um financiamento para
aquisição de veículo, em 09/03/2017, no valor total do crédito de R$
26.500,00, com juros remuneratórios pré-fixados (1,78% ao mês e
23,62% ao ano) e CET de 2,17% a. m. e 29,32% a.a., com
pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas fixas no valor de R$
819,44 (fls. 22/24).
O contrato celebrado é, sem dúvida, de
adesão, forma pela qual é celebrada a maioria dos contratos que
envolvem a vida do cidadão comum e se assenta às modernas
necessidades de agilidade e padronização na conclusão dos negócios
jurídicos, sendo lícito o seu ajuste tanto em relações de consumo
(art. 54 do CDC) quanto em negócios civis (art. 423 e 424 do
CC/02). A vontade do aderente é limitada; entretanto, tal restrição
não implica, necessariamente, em um desequilíbrio contratual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020071-91.2019.8.26.0405 -Voto no 9243
5
porquanto lhe resta aderir ou não. Mas adere quem quiser, de sorte
que não se vê qualquer restrição a esta forma de contratar.
Assim sendo, não há exclusão do princípio da
autonomia da vontade, mas sim mitigação, pois remanesce a
possibilidade de não contratar. Não pode reclamar o apelante da
forma do contrato se a ele aderiu livremente.
No tocante à capitalização de juros, não se
observa qualquer ilegalidade na sua incidência.
Celebraram as partes cédula de crédito
bancário. Esta modalidade de contrato é título executivo criado pela
Lei no 10.931/04, que admite expressamente a capitalização de juros
(art. 28, § 1o, I), não havendo, na hipótese, a vedação de sua prática.
“Art. 28. A cédula de crédito bancário é título
executivo extrajudicial e representa dívida em
dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela
soma nela indicada, seja pelo saldo devedor
demonstrado em planilha de cálculo, ou nos
extratos da conta corrente, elaborados
conforme previsto no § 2o.
§ 1o. Na cédula de crédito bancário poderão
ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020071-91.2019.8.26.0405 -Voto no 9243
6
não, os critérios de sua incidência e, se for o
caso, a periodicidade de sua capitalização,
bem como as despesas e os demais encargos
decorrentes da obrigação;”
A respeito do tema, recentemente o Colendo
STJ, em recurso especial julgado sob a égide do art. 1.035 do NCPC,
deixou assentado o seguinte: “É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000,
data
da
publicação
da
Medida
Provisória
n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.” A tese foi acolhida por unanimidade (cf.
RE n. 973.827-RS (2007/0179072-3), Rel. para o acórdão a Min.
Maria Isabel Gallotti).
Acontece, porém, que, no mesmo recurso foi
adotada, por maioria de votos, uma segunda tese no seguinte
sentido: “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada”.
A
discussão,
portanto,
acerca
da
inconstitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/2001 não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020071-91.2019.8.26.0405 -Voto no 9243
7
põe.
Quanto aos juros remuneratórios, importa
notar não terem eles limitação. O Colendo Supremo Tribunal
Federal sumulou o entendimento de que: “As disposições do
Decreto no 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos
outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional”.
(Súmula 596). Cita-se, ainda, o entendimento sumulado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que “a estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade” (Súmula 382).
A Lei da Usura é fruto de uma época de um
Brasil agrícola, com safras anuais; daí a permissão do anatocismo
anual e a limitação dos juros a 12% ao ano. Com o advento da
Constituição Federal vigorante, a Lei no 4.595/64 foi inteiramente
recepcionada, desaparecendo o poder do CMN de tabelar juros. O
campo de ação da atividade governamental foi sendo reduzido
paulatinamente, e os juros estão hoje absolutamente liberados,
ressalvadas leis expressas limitativas e a abusividade econômica do
que não se cogita porquanto os juros contratados estão na média de
mercado. É só consultar os indicadores econômicos publicados pela
Imprensa, mormente nos jornais de grande circulação.
É evidente que o mercado financeiro não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020071-91.2019.8.26.0405 -Voto no 9243
8
absolutamente livre; tem suas limitações legais, mas não se vê
violação de Lei alguma no caso. No mais, o E. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, ao constatar a
questões idênticas nos contratos bancários que se submetem à
legislação consumerista, aplicando o disposto no art. 1.035, § 11o,
do NCPC, que visa a unificar o entendimento e orientar a solução de
recursos repetitivos, assim decidiu: “I. a) As instituições financeiras
não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi
estipulada na Lei de Usura (Decreto 2.626/33), como dispõe a
Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade; c) São
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que
a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante às peculiaridades do caso concreto (...)”.
Não há abusividade, porém, no caso dos
autos.
Por força das respeitáveis decisões proferidas
pelo Excelentíssimo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no bojo do
Recurso Especial no. 1.578.526/SP e do Recurso Especial no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020071-91.2019.8.26.0405 -Voto no 9243
9
1.639.320/SP, quando da afetação dos Temas nos. 958 e 972, dos
Recursos Repetitivos, foram suspensos todos os processos relativos às
causas cujo objeto litigioso versou sobre abusividade da cobrança, em
contratos bancários, a certa de “serviços prestados por terceiros,
registro do contrato e/ou avaliação do bem” e de tarifas de “inclusão
de gravame eletrônico”, “aditamento contratual” e “seguro de proteção
financeira”. Em 28/11/2018 e 12/12/2018, os Temas supracitados
foram julgados pelo Colendo STJ, culminando na desafetação dos
respectivos recursos especiais.
Relativamente à Tarifa de Cadastro, invoca-se
o entendimento esposado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
que se posicionou no julgamento dos Recursos Especiais nos
1.251.331/RS e 1.255.573/RS, ocorrido em 28/08/2013, cuja relatoria
coube à Ministra Maria Isabel Gallotti e fixou, dentre outras, a
seguinte tese para efeitos do artigo 543-C do CPC: “1- (Omissis). 2-
(...) Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada
em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira; 3- Podem as partes
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras
e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.” (grifei).
Assim, depreende-se que a tarifa de cadastro contratada no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020071-91.2019.8.26.0405 -Voto no 9243
10
R$ 595,00, cobrada somente no início da relação jurídica, não é
ilegal, eis que juridicamente permitida e seu valor não é abusivo
(corresponde a 2,09% do valor do contrato).
Trata-se, ademais, de entendimento sumulado
no enunciado no 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual “Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
Quanto à Tarifas de Registro de Contrato o
Colendo Superior Tribunal de Justiça se posicionou no julgamento
dos
Recursos
Especiais
nos
1.578.553/SP,
1.578.526/SP
e
1.578.490/SP (Tema 958), ocorrido em 06/12/2018, da relatoria do
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, fixou teses para efeitos do artigo
1.040 do CPC/2015: “Omissis. 2.3. Validade da tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto (...)”. (g.n.).
No caso, a cobrança pelo Registro do Contrato
no valor de R$ 171,29 corresponde a um serviço efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020071-91.2019.8.26.0405 -Voto no 9243
11
prestado, pois se refere à comunicação da avença ao órgão de trânsito
(cfe. fls. 34), de modo a permitir que o gravame passe a constar do
documento do veículo.
Cabe pontuar que a tarifa cobrada a esse título é
devida, porque a lei exige tal formalidade para dar publicidade acerca
do pacto de alienação fiduciária do veículo. Com efeito, nos termos do
art. 1.361, §1o, do Código Civil, a constituição da propriedade
fiduciária depende de tal registro.
Nestas circunstâncias e considerando que as
importâncias cobradas a tais títulos não são abusivas, é de se manter a
r. sentença.
Por fim, tendo em vista o trabalho adicional
desenvolvido em decorrência da interposição do presente recurso,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na
sentença 10% (dez por cento) para 15% (quinze) por cento sobre o
valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, respeitada a gratuidade concedida.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso, com a imposição acima.
DÉCIO RODRIGUES
Relator